Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707397-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710386-61.2019.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo DISTRITO FEDERAL (ID n. 51228724) em que alega excesso de execução ante a utilização de índice de correção monetária e percentual de juros distintos do que ficou estabelecido pela sentença transitada em julgado, indicando o excesso em R$167.725,41. O exequente manifestou-se pelo ID n. 54532110. É o relato. Decido. O dispositivo sentencial assim dispôs: "Diante do exposto, resolvo o processo quanto ao mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para (i) declarar indevida a cobrança de ODIR (outorga onerosa do direito de construir) e ONALT (outorga onerosa de alteração de uso), feita pelo Distrito Federal em detrimento da parte autora, relativamente ao imóvel constituído pelo lote 12, Área Especial, Setor D Sul, Taguatinga/DF, matrícula 10.223; (ii) condenar o Distrito Federal a restituir os valores que a autora pagou indevidamente a título de ODIR e ONALT, quais sejam, respectivamente: R$ 12.915,52 (doze mil, novecentos e quinze reais e cinqüenta e dois centavos) e R$ 205.416,65 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos). A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados conforme os índices previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.497/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, de acordo com a fundamentação constante desta sentença. A correção monetária tem como marco inicial a data de cada pagamento indevido e os juros de mora fluirão a contar da citação, porquanto não se aplica ao caso a Súmula n.o 188 do Superior Tribunal de Justiça." Pois bem. Quanto a questão dos juros, assiste razão ao Distrito Federal, devendo o comando sentencial ser seguido. Nota-se que o exequente busca a aplicação de juros de 1% ao mês, porém o referido percentual não se coaduna com o cumprimento de sentença ajuizado. Trata-se de repetição de indébito não tributária, buscando o exequente implementar situação híbrida, não abarcada pela coisa julgada nem pela declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se, ainda, que caso fosse aplicado o regime de ressarcimento dos débitos tributários ao presente caso, os juros só teriam início após o trânsito em julgado. No tocante ao índice de correção monetária, assiste razão ao exequente. Em que pese a fixação da TR no bojo da sentença, a declaração de inconstitucionalidade não modulou os efeitos o que possibilita a aplicação do IPCA-E sempre e sempre. Nesse sentido, conforme tese firmada pelo STJ, Tema 905, o índice de correção estabelecido no título judicial certificado com trânsito em julgado deve ser avaliado em cada caso. Vejamos o item 4 da Tese: 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Como se vê, a parte final do item 4 ressalva expressamente que o índice de correção estabelecido no julgado exequendo pode ser objeto de verificação de constitucionalidade. E, como já assentado, o STF firmou definitivamente a inconstitucionalidade do parâmetro adotado no julgado em execução. Não é por outra razão, inclusive, que o art. 525, §12, do CPC, considera inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido já decidiu a 2a Turma deste TJDFT: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. Remessa necessária e apelação interpostos contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL na execução movida por servidores públicos distritais proposta com o objetivo de receberem diferenças salariais de gratificação de titulação não paga da forma devida, acrescidas de correção monetária, pela TR até o efetivo pagamento. 2. A consolidação da coisa julgada não constitui óbice para a adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional. 3. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, são extraídas as seguintes conclusões: a) é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária de dívidas fazendárias cujos precatórios ainda não tenham sido expedidos, conforma já declarada no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF; b) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, reconhecida no julgamento das ADI's 4357 e 4425 pelo STF, em razão da modulação de efeitos atribuídos às referidas decisões, não repercute sobre os casos em que o precatório já tenha sido expedido ou pago até 25/03/2015, devendo a dívida fazendária, nesta hipótese, ser corrigida monetariamente pelo índice de correção da caderneta de poupança, no caso, a Taxa Referenciada-TR, de modo a preservar as relações jurídicas já constituídas, impedindo-se a rediscussão do débito já incluído na lista de pagamentos pelo regime constitucional dos precatórios, com base na eleição de critérios diversos, aplicáveis aos casos de débitos ainda pendentes de inscrição; c) para os débitos judiciais da Fazenda Pública não inscritos em precatório até 25/03/2015, a definição do índice de correção não pode ser feita aprioristicamente, porquanto depende da análise da natureza da verba reclamada; d) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi reconhecida para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública de qualquer natureza e para o cálculo dos juros de mora de condenações judiciais que tenham por objeto débitos oriundos de relação jurídico-tributária, neste caso, porque o texto legal atenta contra o princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88); e e) quanto aos débitos originados de relação jurídica de natureza não tributária, os juros de mora continuam sendo validamente regulados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, de acordo com a norma vigente à época, dado que, quanto a esse aspecto, não foi reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma. 4.Se a sentença exequenda prevê a aplicação de índice de correção monetária (Taxa Referencial - TR) tida por inconstitucional pelo STF em sede de controle abstrato da norma, há de ser privilegiado o entendimento firmado pelo guardião da Constituição Federal, devendo a coisa julgada ser relativizada para determinar que seja aplicado o IPCA para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas a servidores públicos distritais, dado que ainda não foram inscritos em precatório. 5.Remessa necessária e apelação do Distrito Federal conhecidas e não providas. Determinação, de ofício, de aplicação exclusiva do IPCA-E. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277) grifei O índice de correção monetária a ser utilizado é o IPCA-E desde a origem, conforme recente posicionamento do STF acerca do tema, não cabendo mais espaço para discussão quanto sua utilização nos cálculos em desfavor da Fazenda Pública. Dessa forma, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, de modo que os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora 0,5% a.m contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca e proporcional, fixo honorários no percentual de 10% sobre o excesso de execução que será apurado pela Contadoria Judicial, no importe de 50% para cada parte. Remetam-se os autos à Contadoria para atualização do débito. Com os cálculos, dê-se vista as partes. Por fim, conclusos para homologação. Intimem-se todos da presente decisão.” Em suas razões recursais (Id. 15322189) o agravante sustenta, em síntese, que a sentença, ao condenar o Distrito Federal, fixou correção monetária e juros de mora a serem calculados de acordo com os indexadores previstos no art. 1o-F da Lei no 9.497/1997 (altera pela Lei no 11.960/2009). Assim, conclui que o cálculo dos encargos acessórios da condenação deve ser efetuado a par desses indexadores, em respeito à coisa julgada. Argumenta, ainda, que a tese fixada em repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em relação aos indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública não retroagem, logo, não superam os efeitos da coisa julgada formada no presente processo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e os encargos acessórios da condenação sejam mantidos nos termos da coisa julgada formada pela sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal nos termos dos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os indexadores a serem empregados no cálculo dos encargos acessórios da condenação imposta ao Distrito Federal foram atingidos pelos efeitos da coisa julgada da sentença proferida no caso. Ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário no 870947, o Excelso Supremo Tribunal Federal passou a entender que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública com a finalidade de correção monetária, independentemente da natureza tributária, ou não, da condenação. Assim, houve a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo. Por conseguinte, o IPCA-E foi definido como o indexador que melhor reflete a flutuação dos preços no país e se compatibiliza com o direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). Por fim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência nesse mesmo sentido (Tema no 905). A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se a partir da ementa supracitada que o trecho destacado em negrito diz respeito à solução do caso concreto que foi submetido à jurisdição do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da interposição de Recurso Especial. Além disso, a Colenda Corte Superior decidiu na ocasião que, enquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal não se posicionava em definitivo a respeito da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nada impediria a declaração de inconstitucionalidade incidental, pela via concreta, pelos Juízes singulares, ou mesmo a avaliação da ilegalidade do critério fixado pelo referida disposição normativa. O Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o aguardado julgamento e acordou por não acolher a modulação de efeitos proposta pelas Unidades da Federação. Portanto, restou mantido o seguinte posicionamento, consagrado no dispositivo do voto da lavra do Eminente Ministro Luiz Fux com a seguinte redação: “2. O acórdão embargado não alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento serão mantidos.” Esclarecido esse ponto, convém elucidar se no presente caso devem, ou não, ser preservados os efeitos da coisa julgada. A sentença transitou em julgado aos 30 de outubro de 2018, de acordo com a certidão referida no Id. 47011799 (autos do processo principal). Os acórdãos que julgaram os embargos de declaração interpostos por várias Unidades da Federação, que requereram a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade em referência, foram publicados ao 31 de janeiro do ano corrente. Observa-se, portanto, que os efeitos produzidos pela inconstitucionalidade em questão são necessariamente posteriores ao trânsito em julgado da sentença proferida no presente caso. Por essa razão, a mencionada coisa julgada somente pode ser desconstituída por meio da ação rescisória, na forma do art. 525, § 12 e § 15, todos do CPC. Além disso, convém frisar, uma vez mais, que o Excelso Supremo Tribunal Federal pontuou, de forma expressa, que devem ser preservados os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade. Por essa razão, a correção monetária e os juros de mora, na hipótese, devem ser calculados de acordo com a especificação do dispositivo da sentença, assim redigido: “A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados conforme os índices previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, de acordo com a fundamentação constante desta sentença.” Portanto, as alegações articuladas pelo agravante estão de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente preenchido, pois o prosseguimento da fase de cumprimento da sentença sem que os indexadores da correção monetária e dos juros de mora sejam reajustados resultará em prejuízo indevido ao Distrito Federal. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator